Tribunal: STF
Processo: Rcl 47217
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por São Martinho S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), que teria descumprido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral), bem como implicado em desrespeito à autoridade e à eficácia do que decidido na ADC nº 58.
    O reclamante narra que, no Processo nº 0010253-54.2019.5.15.0029, a autoridade reclamada negou aplicação à norma coletiva que prevê o não pagamento de horas in itinere àqueles que se dirigissem à sede da empresa. 
    Aduz que a 7ª Câmara do E. TRT 15, ao julgar os embargos declaratórios opostos nos autos, “deixou de aplicar o previsto na cláusula de acordo coletivo de trabalho vigente, deferindo o pagamento de tempo in itinere apesar de delimitado no acórdão o teor da cláusula excludente e a circunstância do reclamante se dirigir até a sede da empresa.”
    Afirma que a autoridade reclamada adotou corretamente o entendimento firmado por esta Corte na ADC nº 58 quanto a aplicação da taxa SELIC na correção monetária a partir da citação. Contudo, aponta que, no item 10.3 do acórdão reclamado, foi mantida a incidência de juros de mora, razão pela qual sustenta “patente contradição com o julgamento do STF e em “bis in idem”, já que com base na decisão da ADC 58 de 18/12/2020 (DJe 07/04/2021), não há que se falar em deferimento de juros de mora, uma vez que já englobado pela taxa Selic.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada.
    Em 22/6/21, deferi parcialmente a liminar para sobrestar o Processo nº 0010253-54.2019.5.15.0029 à luz do Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.
    A parte beneficiária, embora regularmente citada, não apresentou contestação.
    A autoridade reclamada prestou informações.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório. Decido.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    Eis o teor da decisão reclamada, na parte em que interessa: 
    “E, conforme se lê do auto de constatação de fl. 500, elaborado por oficial de justiça a mando da origem, o local era servido por somente dois horários de ônibus (transporte público), sendo um com saída para a Usina às 6h20, e um com retorno às 17h15. As demais seis linhas disponíveis eram todas do transporte fornecido pela própria ré. O senhor Oficial atestou que o tempo de percurso é de aproximadamente 18 minutos, isso a uma velocidade média de 70 km/h. 
    Os horários de transporte público são compatíveis somente com a jornada que se inicia às 7h00 e termina às 17h00 (vide cartão de fl. 295), e incompatíveis com as demais. 
    De outro lado, pela distância envolvida e o tempo de deslocamento, não há falar em local de fácil acesso. 
    Ademais, o autor nunca recebeu as horas de trajeto prefixadas na norma coletiva, como demonstram os holerites jungidos aos autos às fls. 415 e seguintes (ao lado dos cartões de ponto). 
    Assim, condeno a ré no pagamento do tempo de trajeto em 36 minutos diários (18 minutos por trajeto) à exceção dos dias em que o autor se ativou em jornada compatível com o transporte público (das 7h00 às 17h00), observados os mesmos critérios para apuração das demais extraordinárias e reflexos”. (eDoc 13, pp. 264/341)
    No representativo da controvérsia do Tema 1.046 da RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF, superando entendimentos firmados anteriormente no sentido da infraconstitucionalidade do debate (Temas 357 e 762 da RG), consignou, in verbis, a existência de repercussão geral da matéria nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    O que se debate na repercussão geral é se acordos ou convenções coletivos podem prescrever direitos de maneira diversa da preceituada em lei, tendo como fundamento, em especial, o disposto no art. 7º, XXVI, da CF/88.
    Diferentemente do Tema 1.046 de repercussão geral, na controvérsia que exsurge dos autos não foi negada validade à cláusula normativa que prefixou o tempo de deslocamento a ser remunerado. 
    Entendo que a controvérsia constitucional que se revela nos autos em referência na reclamatória não é alcançada pelo Tema 1.046 da RG, mesmo considerada a tendência de objetivação do debate na sistemática da repercussão geral, razão pela qual reputo não haver estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633- RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 45.060-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje de 4/8/21). 
    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.927-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 25/2/21).
    Em relação à alegação de desrespeito ao que decidido na ADC nº 58, cumpre destacar o item 10.3 do acórdão reclamado:
    “10.3 Juros de mora e correção monetária
    Pretende a ré que os juros de mora e correção monetária incidam somente a partir da intimação da decisão que fixou a reparação. 
    Já o autor pretende, no caso do dano moral, a incidência desde o ajuizamento da demanda e, no caso da reparação material, desde a data do acidente. 
    A origem assim decidiu: 
    Relativamente à indenização por danos morais, a correção monetária será devida a contar da data da publicação da sentença já que o valor arbitrado encontra-se monetariamente atualizado até esta data - Súmulas 439 do TST e 362 do STJ. Os juros de 1% ao mês incidirão desde o ajuizamento da ação, conforme art. 883 da CLT e art. 39, § 1º da Lei nº 8.177/91. 
    Os parâmetros para a incidência de juros e correção monetária já estão pacificados, conforme Súmula 439, do TST: 
    DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.
     Esclareço apenas que no caso das parcelas vencidas e vincendas do pensionamento mensal, os juros moratórios só incidirão após o vencimento de cada uma delas, a partir de quando o devedor estará em mora. Com efeito, nos termos do artigo 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91, a incidência de juros somente ocorre no momento em que a prestação se torna exigível, porque antes disso não há mora. 
    Correta a decisão original. 
    Apelos não providos. “
    Verifica-se que esse capítulo do acórdão se refere ao momento, ou seja, ao termo inicial de incidência da correção monetária e do juros de mora, não sendo possível extrair do aludido trecho afronta ao julgado paradigma, como, por exemplo, a fixação de juros de mora concomitantemente com a taxa SELIC.
    Sublinha-se que no paradigma de confronto (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT referentes à correção monetária) restou assentado a espécie de índice a ser aplicado aos débitos trabalhistas, tendo o STF indicado o IPCA-E, na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora).
    Ademais, depreende-se do item 12 do acórdão reclamado a determinação para que seja observado o entendimento fixado no julgado paradigma na fase de liquidação do título judicial. Vide:
    “12. Correção monetária
    Enquanto o autor recorre pela aplicação do IPCA-E, a ré busca a incidência unicamente da TR como fator de correção monetária, uma vez que a sentença original não fixou o índice a ser observado. 
    Pois bem. 
    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e 59 e Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, ocorrido em 18/12/2020, conferiu interpretação conforme a Constituição aos artigos 879, §7º, 899, §4º, fixando que os débitos trabalhistas deverão ser atualizados pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, com a incidência da taxa SELIC a partir da notificação inicial, até que sobrevenha solução legislativa sobre o tema. 
    Nesse contexto, provejo em parte os apelos, para determinar que na fase de liquidação seja observada a aludida diretriz. 
    Reformo em parte.”(grifei).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente e julgo prejudicado o agravo regimental interposto por São Martinho S.A.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli